Tribunal: TJDFT
Processo: 0713078-37.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0713078-37.2017.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: FENIX COMERCIO DE JOIAS E BIJUTERIAS LTDA - ME, DARLAN FERREIRA SCHEFFER, GILBERTO DA CONCEICAO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. I. A constituição do título executivo demanda certeza total da dívida, não bastando mero indício de prova documental, incumbindo ao credor demonstrar a existência do crédito e à parte contrária comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. II. O contrato de abertura de crédito e a planilha de cálculo realizada pelo próprio credor não são documentos aptos a comprovar a existência da dívida. Para tanto, faz-se necessária a apresentação dos extratos de movimentação, de modo a indicar a existência de um depósito decorrente de financiamento, a evolução do débito, bem como a efetiva indisponibilidade de valores na conta corrente para fazer frente ao pagamento das prestações ajustadas. III. Uma vez que o autor não demonstrou que os réus não disponibilizaram recursos em sua conta para pagamento do débito, não merece reparo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. IV. Negou-se provimento a ambos os recursos. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o verbete sumular 247 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 700, §2o, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, pois, ao distribuir a ação monitória, observou todos os requisitos legais, instruindo o pedido inicial com contrato de abertura de crédito e demonstrativo atualizado do débito. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808). Os recorridos postulam a condenação da parte adversa a pagar honorários advocatícios sucumbenciais e aplicação da penalidade de litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao enunciado 247 da Súmula da Corte Superior, porque “não é cabível recurso especial em que se alega violação de súmula, pois esta não se enquadra no conceito de lei federal previsto no artigo 105 da Carta da República”. (AgInt no AREsp 1547402/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 16/12/2019). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 700, §2o, incisos I, II e III, do CPC, porquanto a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca da ausência de comprovação dos recursos oriundos da operação de crédito rotativo, verbis: Na hipótese, o autor/apelante sustenta ter disponibilizado aos réus crédito rotativo no valor de R$ 210.000,00. Porém, estes não cumpriram com a obrigação assumida, deixando de disponibilizar ativos financeiros em sua conta corrente para débitos oriundos dessa operação, restando inadimplentes quanto ao pagamento de R$ 195.665,43. Citados, os réus apresentaram embargos alegando a ausência de prova de que não tenham disponibilizado ativos financeiros. O juízo da causa determinou a juntada dos extratos bancários da Conta Corrente no 39.329-0/ Agência no 826-5, referente ao período de 04/10/2012 a 31/10/2017 a fim de comprovar a indisponibilização de recursos (ID 11277102). O autor não se manifestou. Foi concedido à parte, pela derradeira vez, prazo para comprovação de suas alegações, porém, mais uma vez, o autor deixou transcorrer in albis o prazo concedido para apresentação dos documentos (ID 11277108). Conforme se verifica, em observância ao dever de cooperação (art. 6o do CPC), foi concedida à parte credora duas oportunidades para a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, porém esta se manteve inerte. Desse modo, restou inviabilizada a constituição do título executivo judicial. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante aos pleitos deduzidos em contrarrazões, a condenação por litigância de má-fé e a fixação dos honorários sucumbenciais, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015